Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-42.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –– Reajustes praticados nos anos de 2016 e 2017 (respectivamente, nos índices de 19,46%e 18,98%) – Afastamento, aplicando-se em substituição os percentuais editados pela ANS para o mesmo período e devolução em dobro dos valores pagos a maior - Descabimento– Abusividade não verificada – Contrato coletivo por adesão - Reajustes que não se afiguram excessivos ou desarrazoados - Perfeitamente possível a readequação do índice de reajuste, em planos coletivos, ajustada entre a estipulante e a operadora do plano, o que no caso se deu mediante aditivos contratuais firmados nos anos mencionados, sendo descabida a aplicação dos percentuais editados pela ANS - Improcedência – Medida que se impõe – Sentença reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001096-42.2019.8.26.0010; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –– Reajustes praticados nos anos de 2016 e 2017 (respectivamente, nos índices de 19,46%e 18,98%) – Afastamento, aplicando-se em substituição os percentuais editados pela ANS para o mesmo período e devolução em dobro dos valores pagos a maior - Descabimento– Abusividade não

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –– Reajustes praticados nos anos de 2016 e 2017 (respectivamente, nos índices de 19,46%e 18,98%) – Afastamento, aplicando-se em substituição os percentuais editados pela ANS para o mesmo período e devolução em dobro dos valores pagos a maior - Descabimento– Abusividade não verificada – Contrato coletivo por adesão - Reajustes que não se afiguram excessivos ou desarrazoados - Perfeitamente possível a readequação do índice de reajuste, em planos coletivos, ajustada entre a estipulante e a operadora do plano, o que no caso se deu mediante aditivos contratuais firmados nos anos mencionados, sendo descabida a aplicação dos percentuais editados pela ANS - Improcedência – Medida que se impõe – Sentença reformada - Recurso provido.